Tribunal: TJDFT
Processo: 0711473-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711473-46.2023.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. RECORRIDO: VALÉRIA CAETANO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de extinção do feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir no que tange ao não cumprimento de emendar a inicial a fim de que comprove a legitimidade passiva do requerido. 2. O credor da alienação fiduciária pode requerer a busca e apreensão do bem, cujo domínio e posse indireta lhe pertencem, quando ocorrer o inadimplemento da obrigação, haja vista que a modalidade negocial impõe ao devedor o dever de pagar as parcelas. 3. Nas hipóteses em que veículo se encontra registrado em nome de terceiro, alheio ao processo, apresenta óbice ao prosseguimento do feito, pois a parte legítima para figurar no polo passivo da ação é a pessoa que possui o bem registrado em seu nome. Dessa forma, cabendo extinção sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 4. O artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe sobre o dever de extinção do processo, sem resolução do mérito, quando evidenciado pelo magistrado a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido necessários ao seu regular processamento. 5. O Apelante foi intimado na origem pelo juízo a quo para emendar a inicial, para comprovar se o veículo pertence realmente ao Recorrido, contudo, o Recorrente apenas se limitou a discorrer que o bem pertence ao Apelado, porém ainda não tinha sido transferido para o seu nome, sem apresentar qualquer prova realmente clara para embasar tal afirmação. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 3o do Decreto-Lei 911/69 e 1.361, §1o, do Código Civil, sustentando não ser admissível obstruir a consolidação da posse e propriedade do veículo em nome do credor fiduciário, ou restringir o direito de alienação extrajudicial, nas hipóteses em que o bem apreendido se encontra registrado em nome de terceiro. Pugna, assim, pelo reconhecimento da legitimidade da recorrida para figurar no polo passivo da presente ação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJMG, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o do Decreto-Lei 911/69 e 1.361, §1o, do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) o Apelante foi intimado na origem pelo juízo a quo para emendar a inicial para comprovar se o veículo pertence realmente ao Recorrido. Contudo, o Recorrente apenas se limitou a discorrer que o bem pertence ao Apelado, porém ainda não tinha sido transferido para o seu nome, sem apresentar qualquer prova para embasar tal afirmação (...) Nesse sentido, como todas as provas anexadas no processo não comprovam que o veículo está no nome da Apelada, outra não poderia ser a decisão que o não provimento do recurso.” (ID 52001569). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030